Tribunal: STF
Processo: RE 77722
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-05-14
Data de publicação: 1974-05-14

Ementa:
- TAXA DE DESPACHO ADUANEIRO-ISENÇÃO DE ESTALEIRO.
1. A Lei 4.144/62, alterando a redação do art. 17, da Lei 3.381/58, isentou dos direitos alfandegários os equipamentos para construção naval, mas excluiu desse benefício fiscal a taxa de despacho aduaneiro. 2. A decisão que nega a restituição dessa taxa, em tal caso, não diverge da jurisprudência do STF que a considerou mero adicional dos direitos de importação, pois a União, competente para a decretação destes, é também competente para isentá-los no todo ou em parte.